Tribunal: TJSP
Processo: 2032423-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ISS - Exercício de 2014 a 2017 - Município de São Paulo - Pedido de concessão de tutela provisória consistente no reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS de forma fixa, anulação dos autos de infração, suspensão da exigibilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ISS - Exercício de 2014 a 2017 - Município de São Paulo - Pedido de concessão de tutela provisória consistente no reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS de forma fixa, anulação dos autos de infração, suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e manutenção da situação de regularidade fiscal - Indeferimento da liminar - Cabimento – Necessidade de melhor prova, quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória - Ausência, no momento, de probabilidade do direito alegado, embora a natureza da pessoa jurídica executada, caracterizada como sociedade limitada, à época dos fatos geradores ora impugnados, não seja impedimento a tanto – Precedentes do STJ - Presunção relativa de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos que não restou afastada - Possibilidade do oferecimento de caução real para fins de regularidade fiscal da agravante - REsp no 1.123.669/RS - Imóvel, contudo, que deve ser avaliado para aferição do valor e de sua idoneidade - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte, com observação.